Tribunal: TJDFT
Processo: 0719189-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0719189-39.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE LOURDES DOS ANJOS BORGES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO. ASSINATURA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSENCIA DE EXERCÍCIO. LICENÇA MATERNIDADE. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de concessão de estabilidade provisória à autora em razão de licença maternidade e restabelecimento do vencimento até o fim da estabilidade. Recurso da autora visando à procedência dos pedidos. 2 - Professor Temporário. Prestação de Serviços. Estabilidade provisória. Os documentos juntados demonstram que a autora foi convocada pela Secretaria de Educação para o cargo de professora temporária em 28/01/2019, de forma que entraria em exercício em 11/02/2019. Em razão de parto prematuro ocorrido em 07/02/2019, a autora não entrou em exercício. Na forma do art. 51, §1o da Portaria 437/2018 da Secretaria de Educação, "O fato gerador a ser considerado para fins de estabilidade é a data da concepção da gravidez concomitante com a prestação laboral, devidamente confirmada pela perícia médica". Não houve a prestação de serviços por parte da autora, que sequer chegou a entrar em exercício, de forma que não faz jus à estabilidade provisória pleiteada. 3 - Restabelecimento de vencimento. Não há que se falar em restabelecimento de vencimento quando o vínculo de prestação de serviços com a Administração Pública sequer foi aperfeiçoado, e se não houve contraprestação por parte da autora. Assim, a improcedência deste pedido também é medida que se impõe. 4 - Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos. 5 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.” (Acórdão 1226927, 07191893920198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO. ASSINATURA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSENCIA DE EXERCÍCIO. LICENÇA MATERNIDADE. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de concessão de estabilidade provisória à autora em razão de licença maternidade e restabelecimento do vencimento até o fim da estabilidade. Recurso da autora visando à procedência dos pedidos. 2 - Contrato Temporário. Professor. Prestação de Serviços. Estabilidade provisória. Titular de contrato temporário que não chegou a entrar em exercício nas atividades, pois entra a convocação e a entrada em exercício houve o parto prematuro. Inaplicáveis, pois, as disposições do art. 7o., inciso I, c.c. com o art. 10 do ADCT da C.F. 3 - Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 - Recurso conhecido, mas não provido.” (Acórdão 1249661, 07191893920198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente sustenta violação ao art. 5o, caput, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido violado o princípio da isonomia ao negar à autora o direito à estabilidade gestante e consequente percepção de sua remuneração. Defendeu a existência de repercussão geral. Decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade deferida na decisão de ID 12822626. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Com relação ao tema objeto da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral, ainda pendente de julgamento, no que diz respeito ao “direito de gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória” (tema 542): “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO E OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO NÃO OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO À LICENÇA-MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7o, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 10, INCISO II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.” (ARE 674103 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 03/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 17-06-2013 PUBLIC 18-06-2013 ) Contudo, no presente caso, negou-se o direito à estabilidade provisória gestante à autora, tendo em vista a ausência do cumprimento de requisito de prestação de serviços pela recorrente. Concluiu-se que “não há que se falar em restabelecimento de vencimento quando o vínculo de prestação de serviços com a Administração Pública sequer foi aperfeiçoado, e se não houve contraprestação por parte da autora”. (acórdão de ID 14229201). Assim, decidir de modo diverso implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório presente no processo, bem como na análise de legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Portaria 437/2018 e Lei 8.745/93). Desse modo, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, que abrange legislação local imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como encontra óbice no enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, in verbis: “Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores Públicos Estaduais de Santa Catarina. Regime jurídico próprio. Licença à gestante. Contagem para efeitos de estágio probatório e aquisição da estabilidade. Impossibilidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e ausência de prequestionamento. Súmulas 279 e 282 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (RE 1172982 ED-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019) Por fim, o referido dispositivo constitucional que se alega violado não foi objeto de debate pela Turma Julgadora, apesar de opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta ao enunciado 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal. ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 3 de setembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal